Tribunal: STF
Processo: ARE 1480651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Denota-se dos autos terem sido celebrados entre a autora e o Município de Flores contratos administrativos para atender a excepcional interesse público, para a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, de 01 de fevereiro de 2013 até 31 de dezembro de 2016, conforme contratos e contracheque anexados (ID n° 7766917 e 7766919).



    Infere-se, pois, que os contratos ora sub judice ultrapassaram o prazo máximo estabelecido pelo art. 4°, da Lei Municipal n° 783/2003 (ID 7766947), Lei dos Contratos Temporários por Excepcional Interesse Público, o qual seria de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, in verbis:



    [...]



    Verifica-se, assim, que o contrato temporário celebrado entre as partes foi sucessivamente renovado pela Administração Pública, sem autorização legal, sendo, portanto, NULO, de forma que os direitos previstos no art. 7º, da CF, restringem-se ao saldo de salário e ao recolhimento de FGTS, segundo entendimento firmado do STF no Recurso Extraordinário nº 765320/MG, interposto em face de decisão emanada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reconhecido a existência de REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA, REAFIRMANDO A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE A MATÉRIA, in verbis:



    [...]



    In casu, como foi extrapolado o prazo máximo dos contratos temporários, deve ser declarada a nulidade dos contratos firmados entre as partes, fazendo, portanto, o recorrido jus ao recebimento, tão somente, ao saldo de salário e ao recolhimento do FGTS (o qual não foi tratado no presente apelo).



    Referente ao período declarado VÁLIDO, NÃO se vislumbra das fichas financeiras colacionadas (ID’s 7766919) o pagamento das férias acrescidas de 1/3 (um terço) e do 13° (décimo terceiro) salário referentes ao período aquisitivo de 01/02/2013 a 01/02/2015 (observada a prescrição quinquenal), fazendo jus a apelante ao seu recebimento.



    Assim, diante da validade da contratação em tela, possui o recorrido os direitos previstos no art. 7°, XIII e XVII da CF/88, pois extensíveis aos contratados pela Administração Pública, uma vez que são garantias sociais de todos os trabalhadores, conforme jurisprudência uníssona desta Corte abaixo colacionada:”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente